Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1006705-19.2020.811.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ILKA SANTOS DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78628483) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 49834992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
“Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3° do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (RAI n° 1006705-19.2020.8.11.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75194520
A recorrente alega violação ao art. 95 do CPC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, em vista de que a prova pericial foi pleiteada exclusivamente pela recorrida; merecendo reforma a decisão que rateou entre as partes o adiantamento dos honorários periciais.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 79051476.
Recurso tempestivo (id. 78706474). Devidamente preparado (id. 78731984). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 78731984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 95 do CPC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que não houve (de sua parte) requerimento para produção o de prova pericial, sendo esta pleiteada exclusivamente pela parte recorrida. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que a prova pericial foi pleiteadas por ambas as partes, constando das razões de decidir o seguinte:
“O pedido de perícia foi formulado por ambas as partes; assim, incide o disposto no artigo 95 do CPC.
Portanto, cabe a ambos a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, e não somente à parte Agravante, à luz do artigo 95, do CPC/2015:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Assim, tenho que os honorários periciais devem ser rateados, cabendo ao Estado arcar com a perícia no que se refere à parte hipossuficiente”. (grifei).
Outrossim, quando do julgamento dos embargos de declaração, ponderou o órgão fracionário:
“Sustenta o embargante que busca por meio do presente recurso de embargos de declaração, que houve erro material no v. acórdão, pois se equivocou ao afirmar que o pedido de perícia fora formulado por ambas as partes; que em momento algum fora requerido pela ora embargante a realização de prova pericial.
[...]
(...) não há falar em erro material, pois como analisado no v. acórdão ambas as partes solicitaram todos os tipos de provas admitidos em juízo (id’s. no’s. 16059360 – inicial e 18073040 – contestação); ainda que de forma genérica”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 95, do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória, o que encontra óbice em disposto sumular. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A pretensão recursal consistente em analisar quem deu causa à necessária produção de provas após a afirmação pela Corte de origem de que a produção de provas foi requerida por ambas as partes demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 449.247/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça